Tribunal: TJMT
Processo: 1004002-69.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004002-69.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CALISRUBE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 712.004.581-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARISTHANE ELAINE RODRIGUES ALVES - CPF: 083.296.109-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1004002-69.2021.8.11.0004

APELANTE: CALISRUBE SOUSA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – MARIA DA PENHA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA – 2.

SUSTENTADA AUSÊNCIA DE DOLO, EM RAZÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ – REJEIÇÃO – INGESTÃO VOLUNTÁRIA DE ÁLCOOL NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL – 3. LEGÍTIMA DEFESA ALEGADA NÃO COMPROVADA – DEMONSTRADO E EFETIVO E REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO – ROGO POR
EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL SUPORTADO PELA VÍTIMA – INVIABILIDADE – CRIME PERPETRADO CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DO VALOR – REDUÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – VALOR COMPATÍVEL COM OS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos.

Nos termos do artigo 28 do Código Penal, o estado de torpor voluntário e parcial do réu, derivado da ingestão de bebida alcoólica, não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação, de modo que somente o estado de embriaguez completa e acidental é capaz de isentar o agente de pena.

Não comprovadas minimamente as alegações de legítima defesa quanto ao crime de lesões corporais e, e de atipicidade quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, deve ser mantida a condenação.

Conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção do STJ no REsp n. 1.643.051-MS, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Informativo 621).

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1004002-69.2021.8.11.0004

APELANTE: CALISRUBE SOUSA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de
CALISRUBE SOUSA OLIVEIRA
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, que o condenou pela prática dos crimes no
artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, artigo 147,
caput
, 129, § 9o ambos do Código Penal,
à reprimenda de
11 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como o condenou a indenizar a vítima pelo dano moral no importe de 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do Tema Repetitivo 983.

Inconformado, o recorrente pleiteia a reforma da r. decisão para que seja absolvido dos crimes de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva.

Para isso, sustenta a atipicidade da conduta, vez que estava sob efeito da embriaguez, que retiraria a seriedade das ameaças.

Assevera ainda que não se deu o descumprimento de medida protetiva porque o recorrente visitou a vítima a convite dela.

Por fim, aduz que as lesões causadas às vítimas ocorreram sob o manto da legítima defesa.

Subsidiariamente, pretende degola da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou sua redução.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

Eis a suma do parecer:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaça decorrente de violência doméstica e lesão corporal [artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, artigo 147, caput, 129, § 9o ambos do Código Penal] – Sentença condenatória – irresignação defensiva – pretendida absolvição dos crimes de lesão corporal, descumprimento de medida protetiva e ameaça, sob o argumento de ausência de provas – impossibilidade – provas seguras e concretas, autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – manutenção doa r. decisum que se impõe – P ELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 12 de maio de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1004002-69.2021.8.11.0004

APELANTE: CALISRUBE SOUSA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante, pretende a reforma do julgado singular, postulando a absolvição, seja por atipicidade, seja por falta de provas, dos crimes de ameaça, descumprimento de medida protetiva e lesões corporais. Subsidiariamente, requer a exclusão da condenação pelo dano moral causado à vítima.

Consta da exordial que:

[...] Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviviam maritalmente por aproximadamente 02 (dois) anos e, à época dos fatos, encontravam-se separados há 01 (um) dia. Consta que a vítima possui medidas protetivas concedidas por este Juízo (autos n.o 1003032-69.2021.8.11.0004), que afastava o denunciado do lar, o proibia de aproximação e contato com a ofendida, além de frequentar a residência e o local de trabalho dela.

Ressai do caderno investigativo que, após ser colocado em liberdade, o denunciado, inconformado com o fim do relacionamento e ciente do deferimento das medidas restritivas supra (doc. anexo), descumpriu decisão judicial que o impedia de frequentar a residência e aproximar-se da vítima, tendo, para tanto, retornado a moradia em que ela estava se abrigando.

Lá estando, travou uma discussão com a vítima e a ameaçou, dizendo: “a última coisa que vou fazer é te matar” (sic), em seguida, deixou o local.

Contudo, após algumas horas, o denunciado retornou àquela residência, afirmando que não sairia do local e exigiu que a vítima fosse embora com ele.

Diante da negativa da vítima, o denunciado, na posse de um capacete, desferiu golpes e murros na cabeça da vítima, causando-lhe lesões corporais. [...].” [ID 119983192]

Do pedido de absolvição dos crimes de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva.

A materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada através do laudo de exame de corpo de delito, do auto de prisão em flagrante e do boletim de ocorrência.

Com efeito, o laudo pericial constatou na vítima a existência de escoriações lineares avermelhadas em seu pescoço, no ombro direito, nos dois cotovelos e duas lesões incisas em uma das mãos.

O apelante
, interrogado em juízo, confessou parcialmente os fatos, entretanto, alegou que não descumpriu a medida protetiva, e esteve na casa da vítima a convite dela, bem como que a vítima é alcoólatra, e apenas bateu nela porque esta tentava o atingir com uma faca.

Narrou, em suma, os meandros de um relacionamento conturbado e marcado por discussões, excessos e violência, relatando, de forma enleada, episódios anteriores em que a própria vítima lhe agrediu.

Por sua vez,
a vítima
narrou em juízo que conviveu com o réu por quase dois anos, dependendo economicamente dele, e que, no dia quatro, ele invadiu a casa do ex-cunhado da vítima, quebrou janelas e coisas, pegou a bolsa da vítima e saiu correndo pela rua.

Afirmou que ele queria que ela reatasse o relacionamento, e que bateu na vítima com um capacete. Confirmou ter sofrido ameaça de morte, e acrescentou que teve que sair da cidade e só regressou porque ele estava preso.

Rememorou o teor das ameaças: “Se você não voltar pra mim, vou te matar”.

Noticiou que ficou dois dias na casa do ex-cunhado, depois foi embora.

Aduziu que ainda tem medo, e relembrou que o réu já a fez sofrer aborto, por três vezes, de tanto bater. Que gosta muito do réu, mas ele tem mudanças de comportamento e se torna agressivo.

Por fim, esclareceu que não chamou o réu para ir para a sua casa.

Roborando o depoimento da vítima
o senhor Adão Borba de Miranda, ex-cunhado da vítima
, ouvido como informante, confirmou que a ofendida, no dia 04, estava ficando em sua casa, pois não tinha outros parentes para recebe-la e acolheu o pedido de abrigo da vítima. Narrou que a ofendida chegou com a boca “
toda quebrada, cheia de ponto
”.

Pontuou que o réu foi até sua casa e agrediu fisicamente a vítima, bem como que, em outro dia, retornou, agrediu a vítima novamente e a ameaçou. Relatou que contou aos policiais sobre a existência de medida protetiva

Contou que o réu quebrou vários objetos de sua casa, espancou a vítima com um capacete e sumiu. Confirmou que a vítima foi ameaçada e foi embora para outra cidade, e que o próprio depoente temia as ameaças feitas pelo agente.

Pois bem.

Dos relatos fornecidos nos autos é possível extrair a certeza acerca da materialidade e da autoria dos crimes narrados na exordial.

Observo que a versão apresentada pela vítima encontra total simetria com os demais dados contidos os autos, seja pelas provas periciais, seja pelas provas testemunhais, não havendo estranheza, desconexão ou qualquer outro elemento que gere desconfiança ou pouca credibilidade às suas palavras.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE, AMEAÇA E VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – 2. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – PRECEDENTES DO STJ – APELO DESPROVIDO.

1. Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza a outras provas judicializadas, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado.

2. (...).” (N.U 0016929-77.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)”

Não bastasse, existe testemunha presencial dos crimes, certificando a ocorrência destes tal qual vazado na denúncia.

Lado outro, não existe qualquer comprovação de que o recorrente teria sido convidado pela vítima para ir até o local em que ela estava, tendo ele narrado em juízo, inclusive, que estava passando pela frente da casa da vítima, o que por si só já implicaria em descumprimento da medida protetiva de afastamento, quando a ofendida o convidou para beberem juntos.

Não obstante, a vítima nega que tenha convidado o recorrente, aduzindo que este foi até o sobredito local para tentar persuadi-la a reatar o relacionamento.

Assim, não prospera o rogo de absolvição por atipicidade em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva.

Tampouco prospera a tese de legítima defesa, que não restou minimante indiciada, prevalecendo as provas contusas de que o recorrente foi quem procurou a vítima para reatar o relacionamento, e a agrediu nesse contexto.

Lado outro, pretende o recorrente, sua absolvição pelo crime de ameaça, afirmando que as ameaças foram ocasionadas pelo seu estado de embriaguez.

Ou seja, sustenta que o estado de embriaguez gera atipicidade em sua conduta, diante da ausência de dolo de causar mal injusto e grave.

No que tange à vertente argumentativa, refletida na ausência de dolo em razão do apelante supostamente se encontrar sob o efeito de álcool, tenho que tal justificativa não se sustenta.

Como se sabe, nos termos do artigo 28, § 1o, do Código Penal, o estado de torpor voluntário e parcial do agente infrator, derivado da ingestão de álcool, não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação, de modo que somente o estado de embriaguez completa e acidental é capaz de isentar o agente de pena.

Ademais, vigora no ordenamento pátrio a teoria da
actio libera in causa
, ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de embebedar-se, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão, e inexiste nos autos qualquer elemento probatório que evidencie ter sido a embriaguez do réu decorrente de caso fortuito ou de força maior.

Sobre a temática, o Rogerio Greco dispõe que:

“(...) A embriaguez voluntária não é causa de exclusão da imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inc. II, do Código Penal. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, segundo a qual considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e nessa condição comete o crime (...).” (in Código Penal Comentado, 10.a ed., Niterói: Impetus, 2016)

Demais disso, consta dos autos que a vítima se sentiu atemorizada com as ameaças proferidas, chegando a ir embora da cidade em que residia, só retornando quando teve notícia de que o apelante estava preso.

No mais, como aduziu o douto magistrado, não traduz a melhor política criminal entender que a embriaguez retira a seriedade da ameaça, sobretudo ao se analisar a miríade de casos em que homens embriagados ameaçam, lesionam e matam mulheres.

Destarte, concluo que a sentença condenatória não merece qualquer reparo quanto as absolvições, uma vez que o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que as condutas praticadas pelo apelante se subsomem aos tipos penais em apreço, com todas as elementares a eles inerentes, tornando, portanto, imperiosa a manutenção do decreto condenatório.

Do pleito de exclusão da indenização por danos morais.

A defesa postulou a exclusão da condenação a título de reparação dos danos causados pela infração, arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou subsidiariamente pela redução, haja vista a ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, especialmente porque o valor não foi discutido durante a fase instrutória.

No entanto, no que se refere à
reparação dos danos
causados pela infração em

favor das vítimas de violência doméstica, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
, ao tratar do tema por ocasião do julgamento do
REsp n. 1.643.051-MS
, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 28.2.2018, sedimentou o entendimento segundo o qual:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de
dano moral
, desde que haja
pedido expresso
da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia
, e
independentemente de instrução probatória
”
(Informativo 621).

Na espécie, conforme se verifica
na denúncia
, o
parquet
requereu expressamente o estabelecimento de “valor mínimo de indenização para reparação dos danos morais causados à vítima” – Id.
119983192.

De fato, em caso de danos materiais, o juiz somente poderá fixar a indenização se existirem provas nos autos que demonstrem os prejuízos sofridos pela vítima em decorrência do crime, ou seja, o réu tem o direito de se manifestar sobre a aludida questão, exercendo o seu direito ao contraditório, entretanto, em se tratando de
dano moral, frise-se, “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico
”
, este é considerado como presumido.

Logo,
“a única prova que se exige é de que houve o crime, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela resultantes são evidentes e nem têm como ser demonstrados”
(ANDRADE, Márcio; CAVALCANTE, Lopes. Principais Julgados do STF e do STJ comentados. Salvador: Editora Juspodvim, 2019, p. 1.096).

Nesse panorama, deve ser mantida a obrigação de reparar o dano, a título de dano moral, nos exatos termos exarados na decisão combatida, uma vez que o valor arbitrado mostra-se proporcional aos danos causados pela infração.

Ante o exposto, em
consonância com o parece
r ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume os termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022